Tribunal: TJPA
Processo: 0815090-82.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815090-82.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOCELAINE LOPES

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

mandado de segurança.
concurso público. arguição de direito líquido e certo a nomeação e posse.
candidata aprovado fora do número de vagas. ausência de demonstração do cargo efetivo vago.
segurança denegada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JOCELAINE LOPES

contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em análise reside em verificar se a impetrante possui Direito Líquido e Certo a nomeação e posse no cargo de
cargo de Professora de Português com lotação na
URE 10
(Altamira, Anapú, Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitoria do Xingú)
, em razão da alegada existência de cargo efetivo vago e contratação de temporários.

III. Razões de decidir

3.
Como cediço,
os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito líquido e certo à nomeação,
SALVO
quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
RE 837.311
(Tema
784
).

4.
A paralela contratação de servidores temporários realizada no prazo de vigência do concurso não implica necessariamente em preterição à ordem de classificação, pois, os temporários admitidos mediante processo seletivo fundado no art.
37, IX
, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.
37, II
e
III
da
CF
) e suprem necessidades permanentes do serviço.

5. Para o reconhecimento da preterição

é necessária a comprovação da existência de cargo de provimento efetivo vago
e que o servidor contratado a título precário, para mesmo cargo e região, está exercendo as atribuições típicas desse cargo.

6.
O Edital do Certame -
nº
01/2018 – SEAD
disponibilizou

9
vagas para o cargo questão, sendo
1
destinada para
Pessoas com Deficiência –
PCDs
, inclusive, o anexo I do referido certame, assevera que a reserva de vagas para pessoas com deficiência já consta no cômputo do total de vagas ofertadas no Concurso Público
, ou seja, seriam, em verdade, 8 vagas para ampla concorrência e
1
para
PCDs
.
O Anexo I, em consonância ao subitem
1.2.8
., prevê ainda, que
o concurso não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva.

7.
O conjunto probatório demonstra que a impetrante foi aprovada na
10ª
colocação da classificação geral, tendo concorrido às vagas da ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas.

8.

Em que pese a impetrante afirmar
que “a convocação das 9 vagas de ampla concorrência ocorreu normalmente e não houve candidato aprovado na condição de PCD”
não há prova pré-constituída neste sentido, inclusive, como destacado anteriormente, ao contrário da afirmação da impetrante, eram 9 vagas no total, contando com a vaga destinada a
PCD
.

9. A contratação de temporários, ainda na vigência do certame, não comprova por si só a alegada preterição, pois, inexiste comprovação do cargo efetivo vago. Impossibilidade de dilação probatória.

10. Sem custas e sem honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

______

Dispositivos relevantes citados:
Súmulas n.º 512 do STF e 105 do STJ;
CF/88, artigo
37, incisos II, III e IX;
Lei nº 12.016/2009, artigo 25.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
RE 837311
, Relator(a): Min.
LUIZ FUX
, Tribunal Pleno, julgado em
09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-072
DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016
), (
RE 980011
AgR, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI
, Segunda Turma, julgado em
16/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-
059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018
), (
TJPA, 4707573, 4707573
, Rel.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em
2021-03-08
, Publicado em
2021-03-29
) e, (
TJPA, 4385846, 4385846
, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em
2020-11-30
, Publicado em
2021-01-25
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, desde Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 14 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo n.º
0815090-82.2022.8.14.0000
-
PJE
) impetrado por
JOCELAINE LOPES

contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, a impetrante informa que participou do Concurso Público
C-173
(Edital nº
01/2018 - SEAD
), realizado pela Secretaria de Educação do Estado -
SEDUC
, que ofertava
10
vagas para o cargo de Professor de Português com lotação na
URE 10
(Altamira, Anapú, Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitoria do Xingú), sendo uma vaga destinada para Pessoas com Deficiência –
PCDs
.

Afirma ter sido aprovada na 10ª colocação do certame e já ocupar o cargo em questão, em caráter temporário, por força do processo seletivo Edital nº 03/2019. Assegura que o certame possui validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação, tendo sido prorrogado a contar de 11 de setembro de 2019.

Garante que as “9 (nove) convocações para as vagas de ampla concorrência ocorreram normalmente e, não havendo nenhum candidato aprovado na condição de PCD, configura a existência de cargo efetivo vago”. De igual modo, tendo sido convocados novos servidores temporários e renovados diversos contratos temporários já existentes, resta configurada a preterição.

Ao final, requer o deferimento da liminar, para determinar a sua nomeação e posse e, após, a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, a liminar foi indeferida.

O Governador do Estado do Pará apresentou informações, suscitando a inexistência de Direito Líquido e Certo, uma vez que a impetrante foi aprovada fora do número de vagas, não podendo ser convertida a vaga destinada a PCDs àquelas de ampla concorrência, sob pena de violação aos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e separação dos poderes.

O Estado do Pará ingressou na lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, aderindo as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se a impetrante possui Direito Líquido e Certo a nomeação e posse no cargo de
cargo de Professora de Português com lotação na
URE 10
(Altamira, Anapú, Brasil Novo, Medicilândia, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitoria do Xingú)
, em razão da alegada existência de cargo efetivo vago e contratação de temporários.

O Mandado de Segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Como cediço, via de regra, os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito. Porém, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), flexibilizou este entendimento admitindo a existência do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifo nosso).

No que concerne aos servidores temporários, impende esclarecer que a mera contratação por parte da Administração não configura imediata preterição, sendo necessária a comprovação da existência de
cargo de provimento efetivo vago e que o servidor contratado à título precário está exercendo as atribuições típicas desse cargo.
Nesse sentido posiciona-se o STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
AUSÊNCIA. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARGOS EFETIVOS VAGO. NECESSIDADE.
INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Não comprovação da existência de cargo efetivo vago pelo Tribunal de origem
. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 980011 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018). (grifo nosso).

Este posicionamento decorre do entendimento de que nem toda a contratação temporária realizada no prazo de vigência do concurso implica em preterição à ordem de classificação. Pois, os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art.37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.

O Edital do concurso em questão -
nº
01/2018 – SEAD
(
ID
n.º
11317383)
disponibilizou

9
vagas para o cargo questão, sendo
1
destinada para
PCD
s,
inclusive, o anexo I do referido certame, assevera que a reserva de vagas para pessoas com deficiência já consta no cômputo do total de vagas ofertadas no Concurso Público
, ou seja, seriam 8 vagas para ampla concorrência e
1
para Pessoas com Deficiência.
O Anexo I, em consonância ao subitem
1.2.8
., prevê ainda, que
o concurso não se destina ao preenchimento de cadastro de reserva.

O conjunto probatório demonstra que a impetrante foi aprovada na
10ª
colocação da classificação geral, tendo concorrido às vagas da ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas (ID n.º
11317385
- Pág.
142
).

Em contrapartida, em que pese a impetrante afirmar que as “9 (nove) convocações para as vagas de ampla concorrência ocorreram normalmente e, não havendo nenhum candidato aprovado na condição de PCD, configura a existência de cargo efetivo vago” não há prova pré-constituída neste sentido, inclusive, como destacado anteriormente, eram 9 vagas no total, contando a vaga destinada a PCD.

Deste modo, não há comprovação do cargo efetivo vago.

Portanto, o fato de terem sido contratados temporários ainda na vigência do certame, não comprova por si só a existência de cargo de provimento efetivo vago para o qual a impetrante prestou o concurso, de modo que, reconhecer direito líquido e certo à nomeação pela simples razão de existir servidor temporário, poderia obrigar o Ente Público a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...) Portanto, a Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação da impetrante, eis que foi aprovada além do número de vagas ofertadas pelo edital e, ainda que o edital previsse que na ausência de candidato aprovado para vaga de pessoa com deficiência (PCD) as vagas reservadas poderiam ser convertidas para a ampla concorrência, a impetrante continuaria classificada fora do número de vagas, eis que
o edital previu apenas 9 (nove) vagas, sendo 1 (uma) delas reservada à PCD, ou seja, 8 (oito) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga para PCD, totalizando as 9 (nove) vagas e não 10 (dez) vagas como narrou a impetrante
. No tocante as contratações temporárias por ela alegadas, a simples contratação de temporários não configura, por si só e de forma automática, a suposta preterição a ensejar à nomeação e posse da candidata aprovada fora do número de vagas.
Desse modo, mesmo que tivessem contratos rescindidos, não haveria que se falar em direito subjetivo automático à nomeação da impetrante, pois o desligamento de servidor temporário não possui o condão de criar ou desocupar cargo público, e não havendo a impetrante se desincumbido de comprovar o surgimento de vagas para o cargo pleiteado, decorrente da criação mediante processo legislativo, ou de vacância por falecimento ou exoneração de servidor, não existe vaga disponível que possa ser ocupada pela mesma.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. TEMA 784/STF (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. (TJPA, 4707573, 4707573, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. MÉRITO. LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, in verbis: (...) Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva
. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para, em reformando a decisão atacada, revogar a tutela de urgência concedida pelo juiz de origem. (TJPA, 4385846, 4385846, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2021-01-25). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada,
nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiária da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025